Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702956-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE ALVES PEREIRA AGRAVADO: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Nada a prover em relação ao requerimento de ID 43193559, porque não se verifica, das razões recursais, fundamentação idônea no sentido de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento aviado, mediante o indispensável cotejo, pela parte agravante, dos requisitos legais previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. 2. Cumpram-se as determinações declinadas na decisão de ID 43151249. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora